Tribunal: TJMT
Processo: 1013172-27.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013172-27.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[PAULO JORGE DUARTE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 293.737.431-04 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), PAULO JORGE DUARTE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 293.737.431-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTNEÇA.
E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
– DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada nº 1013172-27.2016.8.11.0041,

ajuizada em 11/08/2016, por
PAULO JORGE DUARTE ALMEIDA ARAÚJO
, hoje com 56 anos de idade, por meio da Defensoria Pública e condenou o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fornecerem procedimento cirúrgico de
artroplastia total do quadril direito, conforme solicitada pelo médico Dr. Roney Campos Granjeiro – CRM/MT 5669, na rede pública e, caso inexistente, na rede particular, em hospital que disponha de equipe especializada e recursos técnicos para cuidar adequadamente do caso, seguindo a orientação médica, ao requerente, que possui artrose no quadril direito, consequência de artrite reumatoide com acometimento poliarticular que evoluiu com coxoartrose bilateral
.

Ainda na sentença revisada, o Juízo deixou de condenar os requeridos em honorários sucumbenciais e de fixar o pagamento de custas processuais, nos termos da Lei Estadual n° 7.603/01.

O ente Municipal opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, requerendo o afastamento na condenação imposta ao mesmo, alegando ser o fornecimento de competência do ente Estadual, e ainda que a obrigação já havia sido cumprida.

Contrarrazões do requerente no sentido de desprover os embargos.

Rejeitado os embargos de declaração pela decisão ID. 10236054.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, por meio do doutor José Zuqueti, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que ratificou a antecipação de tutela deferida em 19/01/2017, ID. 10236022, e via de consequência, julgou procedente a pretensão inicial em 30/11/2018, ID. 10236048, e determinou que
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e o ESTADO DE MATO GROSSO
, forneçam procedimento cirúrgico de
artroplastia total do quadril direito, conforme solicitada pelo médico Dr. Roney Campos Granjeiro – CRM/MT 5669, na rede pública e, caso inexistente, na rede particular, em hospital que disponha de equipe especializada e recursos técnicos para cuidar adequadamente do caso, seguindo a orientação médica, ao requerente, que possui artrose no quadril direito, consequência de artrite reumatoide com acometimento poliarticular que evoluiu com coxoartrose bilateral
.

Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...) Ante ao exposto, com base nas alegações acima tecidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para ratificar a antecipação de tutela e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (...)”.

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Com efeito,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte do paciente que juntou aos autos declaração de hipossuficiência ID 10236010, bem como a necessidade de se proceder à cirurgia pleiteada, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIREITO A SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.1. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos, procedimentos e tratamentos médicos, bem como cirurgia de revascularização do miocárdio.2. A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.
À luz da norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo a cirurgia de revascularização do miocárdio uma de suas principais formas de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.
3. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0014467-34.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020